Tribunal: STF
Processo: ARE 1320760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. ORIGEM DA PROVA. COLABORAÇÃO PREMIADA. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. INDÍCIOS. 1) No procedimento da ação de improbidade não se faz necessária a fundamentação aprofundada do recebimento da petição inicial ou a individuação das condutas, porque eventuais dúvidas quanto ao processamento da ação são dirimidas em benefício da sociedade. 2) Provada a existência de indícios do cometimento de atos ímprobos, com origem em termo de colaboração premiada e investigação conduzida pelo Ministério Público, é acertada a decisão judicial que recebe a petição inicial e determina a citação dos envolvidos. 3) Agravo não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIX e LXXVIII; 22, inciso I; 37, §§ 4º e 5º; e 129, § 1º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No processo 0028353-62.2018.8.03.0001, ajuizado na data de 06.07.2018, os agravantes alegaram que o processo encontra-se eivado de nulidade porque as provas apresentadas derivam de termo de colaboração premiada, em violação ao julgamento proferido pelo STF, tema 1043 - repercussão geral - e por tal razão pugnaram pela suspensão da ação de improbidade enquanto se aguarda a decisão da Corte Suprema sobre o tema.
    Ocorre que, conforme já mencionado no processo, por ocasião da formação do Tema nº 1043 do STF, reconheceu-se apenas a relevância do tema discutido, tendo em vista o possível choque com demais normas legais e constitucionais, sem, contudo, vedar-se o procedimento.
    De toda forma, na decisão de recebimento da ação de improbidade, o juízo fundamentou o recebimento da ação não apenas nas declarações de João Paulo Dias Bentes Monteiro, mas também em procedimento de investigação conduzido pelo Ministério Público do Estado do Amapá, que concluiu pela existência de lastro mínimo para a deflagração da ação de improbidade.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Improbidade administrativa. Licitude das provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.620/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente